Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701819-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MIRIENE MATOS DA SILVA D E S P A C H O Conforme Termo de Recebimento do Imóvel – PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida) – Faixa 1 (ID 186155348 na origem), o imóvel situado à Quadra 2, Conjunto 04, Lote 01, Bloco “M”, Apartamento 103, Paranoá – DF, foi adquirido pela executada (MIRIENE MATOS DA SILVA) e seu esposo, FRANCISCO VENANCIO MATOS, via programa social de moradia (Morar Bem) promovido pela Companhia de Desenvolvimento habitacional do Distrito Federal – CODHAB-DF. No entanto, a certidão de inteiro teor da matrícula do referido bem (mat. 151.645, 2o Ofício do Registro de Imóveis, ID 178417368 na origem) aponta o retorno do imóvel ao domínio do DISTRITO FEDERAL em 28/10/2019 (Av. 9/151654). Assim, em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Condomínio agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar certidão de inteiro teor atualizada do imóvel. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora